Tribunal: TJMT
Processo: 1041719-04.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041719-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANE CAVALCANTE PETEA - CPF: 992.468.721-34 (APELADO), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 59.395.061/0001-48 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU - CPF: 414.698.858-67 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU - CPF: 410.061.368-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1041719-04.2021.8.11.0041

APELANTE:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO:

CRISTIANE CAVALCANTE PETEA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – GRUPO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO – ENCERRAMENTO – DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO – TAXA DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO AO CONSORCIADO – INCIDÊNCIA ILEGÍTIMA – DESCONTOS DESPROPORCIONAIS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A cobrança da
taxa de permanência
sobre recursos não procurados, prevista no art. 35 da Lei nº 11.795/2008, está condicionada à prévia comunicação ao consorciado sobre o encerramento do grupo e disponibilidade do crédito, nos termos do art. 31, I, da mesma lei.

2. Inexistindo prova de que a administradora de consórcios tenha notificado eficazmente o consorciado sobre o encerramento do grupo, tendo retornado o e-mail com a informação "e-
mail ou domínio inexistente
", torna-se ilegítima a cobrança da taxa de permanência.

3. A retenção de aproximadamente 46% do valor do crédito a título de taxa de permanência, em período de apenas sete meses, revela-se manifestamente desproporcional, configurando prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Nas relações de consumo, como ocorre entre administradora de consórcio e consorciado, aplica-se o dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do CDC, cabendo à fornecedora o ônus de comprovar a efetiva comunicação ao consumidor.

5. Não havendo comprovação de que o consorciado foi devidamente informado sobre o encerramento do grupo, não se pode atribuir-lhe inércia pela demora na solicitação do levantamento do crédito, impondo-se a restituição integral dos valores retidos indevidamente.

6. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida na
Ação de Cobrança nº 1041719-04.2021.8.11.0041
em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT ajuizada por
CRISTIANE CAVALCANTE PETEA
, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a requerida à devolução do “
saldo retido indevidamente a título de taxa de permanência, relativo ao grupo nº 2602 e cota nº 0140-00, tendo por base a quantia de R$ 40.589,78, abatendo-se a já recebida de R$ 21.944,87. A quantia devida deverá ser apurada em liquidação de sentença, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data da retenção (25.02.2021), e juros de mora pela SELIC, a partir da citação, devendo ser observadas as disposições do arts. 389, par. único e 406, § 1º, ambos do Código Civil.”

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante alega que a consorciada sempre esteve ativa no grupo e foi contemplada por sorteio em 15/09/2017, na assembleia de nº 42, quando teve direito a uma carta de crédito no valor de R$ 37.990,00 (trinta e sete mil, novecentos e noventa reais) pois este era o valor do veículo objeto do contrato na data da contemplação; tendo em vista que a consorciada não manifestou seu desejo de faturar um veículo, nem deu entrada na documentação, a carta de crédito ficou disponível até o encerramento do grupo, momento a partir do qual poderia ser retirada em espécie, haja vista a quitação do consórcio.

Afirma que após o encerramento do grupo, em novembro de 2020, foi disponibilizado o valor do equivalente à carta de crédito (R$ 37.990,00 – trinta e sete mil, novecentos e noventa reais), mais os acréscimos decorrentes dos rendimentos da aplicação financeira do grupo, totalizando R$ 40.589,78 (quarenta mil, quinhentos e oitenta e nove reais, e setenta e oito centavos) e, em janeiro de 2021, foi enviado ao e-mail informado no cadastro da consorciada o comunicado de encerramento de grupos – créditos pendentes, no entanto, a requerente somente entrou em contato com a Administradora e enviou o termo de restituição com

a documentação necessária em julho de 2021, finalizando a operação apenas em 22/09/2021.

Nesse sentido, afirma estar regular a cobrança da taxa de permanência, tendo em vista que os valores continuaram sob a gestão da Administradora, consoante contrato firmado entre as partes e na Lei nº 11.795/2008 (Lei que dispõe sobre o Sistema de Consórcio).

Sustenta que enviou comunicação sobre o encerramento do grupo por e-mail em janeiro/2021 e que a apelada só solicitou o levantamento do crédito em julho/2021, tendo apresentado documentação ilegível, o que teria justificado a demora no pagamento e a consequente incidência da taxa.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para validar os descontos realizados a título de taxa de permanência.

Contrarrazões no ID. n.

295043892, pelo desprovimento do apelo

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, trata-se de
Ação de Cobrança
interposta por
CRISTIANE CAVALCANTE PETEA
em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
alegando, em síntese, que em 10 de março de 2014, assinou com a requerida a Proposta nº 947540 de Participação em Grupo de Consórcio, referente ao Grupo nº 002602, Cota 014000, tendo como objeto a compra de um veículo zero quilômetro, marca VW, modelo UP TAKE 4 Portas, mediante o pagamento de 80 parcelas mensais e consecutivas.

Após quitar 42 parcelas, aduz que foi contemplada por sorteio em 15/09/2017, entretanto, por precaução e insegurança financeira, optou por não retirar o bem imediatamente, preferindo continuar adimplindo as parcelas até quitar integralmente o contrato.

Alega que, em 08/11/2020 efetuou o pagamento da última parcela, completando assim as 80 parcelas contratadas e, de acordo com o extrato atualizado fornecido pela própria administradora, o valor do crédito naquela data era de R$ 42.490,00, porém, após descontos não discriminados, o valor líquido disponível seria de R$ 40.589,78; permaneceu aguardando a comunicação da administradora sobre o encerramento do grupo para então proceder ao resgate do valor.

Sustenta que, surpreendentemente, em 23 de setembro de 2021, sem qualquer notificação prévia, a requerida depositou na conta bancária da autora apenas o valor de R$ 21.944,87, representando aproximadamente metade do valor a que teria direito e, que só tomou conhecimento do depósito ao consultar o extrato de sua conta bancária, não tendo recebido qualquer comunicado formal sobre a liberação parcial do crédito.

Relata que, diante da discrepância entre o valor esperado e o recebido, a autora tentou obter esclarecimentos junto à administradora através dos telefones de contato, sem sucesso. Inconformada, em 16/11/2021, compareceu pessoalmente ao escritório regional da requerida em Cuiabá, onde foi atendida apenas por um estagiário que, após consultar a gerente, limitou-se a informar que o valor depositado estava correto, sem fornecer justificativas sobre a diferença.

Afirma que, de acordo com a legislação aplicável, após o encerramento do grupo, a administradora deveria proceder à devolução integral dos valores correspondentes às parcelas pagas, devidamente atualizados, que atualizado até a data da propositura da ação resultaria em R$ 71.456,77, bem como, constatado que o modelo do veículo do consórcios - UP TAKE - não é mais fabricado, solicitou que a requerida apresente qual seria o veículo equivalente ao contratado ou, alternativamente, proceda à restituição integral dos valores pagos com os devidos acréscimos legais.

Citada e intimada, a requerida apresentou contestação.

Sobreveio a sentença que julgou
parcialmente procedente
os pedidos deduzidos na inicial.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se quanto à (i)legitimidade da cobrança da
taxa de permanência
, considerando a ausência de comprovação eficaz da comunicação ao consorciado sobre o encerramento do grupo e a disponibilidade do crédito, além da proporcionalidade do percentual aplicado (10% ao mês), que resultou na retenção de quase metade do valor devido após sete meses.

De início, convém destacar que a relação entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III.

Analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que a apelada aderiu ao grupo de consórcio nº 002602, cota 014000, em março de 2014, tendo sido contemplada por sorteio em 15/09/2017 (parcela nº 42), contudo, optou por continuar adimplindo as parcelas, finalizando o pagamento em 08/11/2020 (parcela nº 80), data em que o grupo foi encerrado.

Conforme consta dos autos, o valor atualizado do crédito em 25/02/2021 era de R$ 40.589,78, mas em setembro do mesmo ano recebeu apenas R$ 21.944,87, tendo sido retida a diferença de R$ 18.644,91 a título de
taxa de permanência.

A Lei nº 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios, estabelece em seu artigo 35 a possibilidade de cobrança da taxa de permanência sobre recursos não procurados. Contudo, tal previsão deve ser interpretada em conjunto com o artigo 31, I, da mesma lei, que impõe à administradora o dever de comunicar aos consorciados, em até 60 dias contados da realização da última assembleia, sobre a disponibilidade dos créditos para recebimento em espécie.

No mesmo sentido, a Circular nº 3.432/2009 do Banco Central, em seu art. 26, §1º (incluído pela Circular nº 3.618/2012), determina que a comunicação seja realizada "
por meio de carta com Aviso de Recebimento (AR), telegrama ou correspondência eletrônica com controle de recebimento, sendo obrigatória a manutenção de documentação comprobatória dos procedimentos adotados".

No caso em análise, a apelante alega ter enviado comunicação via e-mail em janeiro de 2021, mas não comprovou eficazmente este fato. Ao contrário, os documentos juntados aos autos (ID 295043872, Pág. 2) demonstram falha no envio da comunicação, com a informação "email ou domínio inexistente", o que afasta a alegação de ciência prévia por parte da apelada.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a incidência da taxa de permanência está condicionada à efetiva comprovação da comunicação ao consorciado sobre o encerramento do grupo e disponibilidade do crédito, conforme se verifica em julgados recentes:

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Consórcio – Bem móvel – Pleito de devolução das quantias pagas – Retenção da taxa de permanência – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da ré – Taxa de permanência – Legitimidade da cobrança, à vista do disposto no art. 35 da Lei 11.795/2008, bem como do previsto contratualmente no Regulamento do Consórcio – Caso, porém, em que a ré não demonstrou ter notificado a autora, nos termos do art. 31 da referida Lei 11 .795/2008 – Ônus que lhe incumbia com base no art. 373, inciso II, do CPC – Precedentes do TJSP – Ônus da sucumbência adequadamente distribuídos – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003960-90.2023 .8.26.0405 Osasco, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 13/01/2024, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO . TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA . TAXA DE PERMANÊNCIA. FALTA DE COMUNICAÇÃO AO CONSORCIADO DOS RECURSOS DISPONÍVELS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . 1. A cobrança das taxas de administração e permanência encontram respaldo nos art. 27 e 35 da Lei nº 11.785/2008 . 2. O valor da taxa de administração não é abusivo, conforme se infere da Súmula 538/STJ. 3. Embora lícita a exigência da taxa de permanência, não se observa no caso em apreço que a ré/apelante tenha se desincumbido do ônus de comprovar que comunicou ao autor/apelante a existência do crédito a sua disposição, nos termos do contrato (art . 117), bem como do art. 31 da Lei nº 11.795/2008. 4 . Por ter sucumbido em maior proporção, deve o autor/apelante pagar as custas processuais e honorários advocatícios de acordo com a proporcionalidade da derrota sofrida. 5. Negou-se provimento aos recursos.

(TJ-DF 07030775120218070007 1602434, Relator.: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 03/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2022)

Ademais, mesmo que se admitisse a possibilidade de cobrança da taxa de permanência, o percentual aplicado pela apelante (10% ao mês) revela-se manifestamente desproporcional, resultando na retenção de aproximadamente 46% do valor total do crédito em apenas sete meses.

Tal circunstância contraria os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, além de configurar prática abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que considera nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que o ônus de comprovar a efetiva comunicação ao consorciado, bem como a proporcionalidade entre o valor retido e os custos administrativos, recaía sobre a apelante, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Quanto à alegada demora da apelada em solicitar o levantamento do crédito e à suposta ilegibilidade dos documentos apresentados, tais argumentos não prosperam diante da ausência de provas concretas. Ao contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que, uma vez cientificada do encerramento do grupo em 19/07/2021, a apelada prontamente se dirigiu à sede da apelante, fornecendo a documentação necessária.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025